Tribunal: TJES
Processo: 5002253-18.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-18.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: SERRALHERIA ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002253-18.2023.8.08.0050

Embargante: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Embargado: SERRALHERIA ALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO
COLEGIADA
.
ERRO MATERIAL.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
NÃO PLEITEADO E NEM DEFERIDO
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE
CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
PARTE RECORRIDA QUE SE ENCONTRA DESASSISTIDA POR ADVOGADO.
RETIFICAÇ
ÕES
DEVIDA
S
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os autos, constata-se em decisão colegiada que o recurso do embargante não foi provido, razão pela qual foi condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais. Contudo, nota-se que a parte recorrida não constituiu patrono nos autos. Dessarte, não há razão para os honorários de sucumbência.

Outrossim, erroneamente, houve a suspensão da exigibilidade da condenação, sem, contudo, tenha havido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente SAMP.

Em razão dos manifestos erros materiais, promova-se a retificação do acórdão na forma abaixo.

Onde se lê:

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Leia-se:

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento
para, atribuindo-lhe efeito infringente, retificar o julgamento colegiado, na forma acima fundamentada. Mantenho incólumes os demais termos do
Decisum
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)